Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA E OUTROS COMPROMISSOS. DECLARADA CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE PERANTE O JUIZ. VALOR ARBITRADO CORRESPONDENTE À METADE DO VALOR DA RENDA DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PRISÃO MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. A tese de total incapacidade do paciente para arcar com o pagamento da fiança mostra-se dissonante da declaração por ele feita perante o juízo e não pode ser considerada para fins de isenção do pagamento, impondo-se apenas a redução do valor.
2. O valor da fiança deve observar os parâmetros fixados no art. 325 do CPP e a pendência do pagamento não pode obstar o direito de ir e vir do paciente, agraciado com a liberdade provisória, porquanto caracteriza espécie de prisão não contemplada no ordenamento jurídico pátrio.
3. Em caso de quebra da fiança, prevê o legislador a possibilidade de decreto de prisão preventiva do acusado (art. 343 do CPP).
4. Ordem concedida em parte.